Tribunal: TJMT
Processo: 1023286-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francielly Santos Amaral, em face da decisão interlocutória proferida nos autos de n. 1026503-57.2020.811.0002, em trâmite na 1o Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Dos autos se vê que o Egrégio TJMT, por decisão monocrática da ilustre Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, declinou da competência, em favor desta Turma Recursal, em razão do valor da causa não ser superior a 60 (sessenta) salários mínimos, e diante da tese firmada por aquele Tribunal no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01.
Pelo exposto, recebo os presentes autos, ratificando os atos processuais até aqui já realizados, inclusive a liminar contida no id. 66320963, que resulta mantida pelos próprios fundamentos (CPC, art. 64, §4o).
No mais, considerando que o feito esta apto a julgamento de mérito, ordeno sua inclusão em pauta.
Intimem-se as partes do teor desta decisão e, após, conclusos para julgamento do mérito.
Às providências.
(datado e assinado digitalmente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito – Relator